Tribunal: TJDFT
Processo: 0704171-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704171-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. H. C. M. REPRESENTANTE: ANTONIA CARMINA MACIEL DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto no art. 7o do Código de Processo Civil, intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de não conhecimento do agravo interno suscitada em contrarrazões pelo menor C.H.C.M (ID 15060551). Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 18 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator